Tribunal: TJSP
Processo: 0009114-50.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Eficácia probatória dos testemunhos dos agentes penitenciários. Conduta típica que se configura como de natureza grave. Inviável a pretendida desclassificação. Sanção adequadamente imposta. Recurso não provido.